Tribunal: CARF
Processo: 15504.722048/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722048/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SUELI DUARTE FERREIRA MARTELETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ALEGAÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira convocada).>

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722048/2016-44
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722048/2016-44

Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Dependente, de
Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Este processo trata da notificação de lançamento 2014/619069086626306. lavrada
contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:
Dedução Indevida de Dependente
...
Regularmente intimado, o contribuinte nao atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$4.127,28
deduzido indevidamente a titulo de Dependentes, por falta do comprovação.
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
...
Regularmente intimado, o contribuinte nao atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$30.580,30
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
...
Dedução Indevida de Despesas com instrução
...
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até à presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$9.691,38
deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
...
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/01/2016. Inconformado, o
contribuinte apresentou em 14/03/2019 impugnação nos seguintes termos:
...
I - OS FATOS
Estando de férias de final de ano de 2015 em Barbacena foi me enviado pelo sindico do prédio onde
resido em Belo Horizonte uma correspondência que chegou em minhas mãos em fevereiro de
2016.Se tratava de uma notificação, cujo teor me dava um prazo para pagamento de imposto de renda
suplementar acrescido de multa e juros.
Assustada com tal notificação procurei a Receita Federal em Barbacena para obter maiores
informações. Fui prontamente atendida pela funcionária Mirian de Fátima Araújo e ela me disse que
eu havia sido avisada anteriormente e não respondi em prazo determinado a carta de intimação.Eu
não tomei atitude nenhuma porque desconhecia qualquer carta e ela mesmo me informou o dia e o
nome das pessoas que receberam as minhas correspondências sendo essas desconhecidas por mim e
meus familiares e que não fazem parte do nosso circulo de convivência.
Diante dos fatos, foi prorrogado por esta funcionária o prazo para que eu pudesse trazer tais
informações e impugnar tais lançamentos.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Em maio de 2015 me dirigi à Receita Federal de Belo Horizonte à rua Afonso Pena, 1316, Centro e lá
entreguei documentos originais que justificavam as deduções feitas em imposto de renda que caiu em
malha fina.Tais documentos foram protocolados e a funcionária que os recebeu me informou que
estava tudo certo.Neste mesmo dia foi me questionado por que eu pagava imposto de renda, já que
fui acometida por um aneurisma cerebral e uma trombose cerebral, sendo aposentada por invalidez
do INSS.Quando figuei viúva em dezembro de 2009 e passei a receber a pensão dos meus filhos, vem
sendo descontado o imposto em folha e ai passei a fazer o imposto anual.Ela me aconselhou a levar
toda documentação de aposentadoria no IPSM para cessar um desconto indevido em minha folha de
pagamneto.
Quando tomei conhecimento da notificação do imposto de renda de 2014 e que já havia levado à
Receita Federal os documentos que justificavam as deduções fiquei assustada e preocupada, pois para
mim está situação já estava resolvida. Portanto, em momento algum, agi de má-fé e não deixei de
justificar o que coloquei no imposto de renda de 2014.
II. 2 - MÉRITO
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722048/2016-44

De acordo com a Lei 9.250/95 que trata das deduções legais do imposto de renda, o art.8o, II dispõe:
...
Portanto, o comprovante de rendimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de
Minas Gerais, que segue em anexo, justifica o valor de R$ 1.345,95 lançado no imposto de renda. As
demais deduções não tenho como comprovar pois não consegui os recibos de 2013, por ter se
passado muito tempo.
Em relação a dedução indevida de dependende, segue em anexo certidões de nascimento originais
que comprovam que em 2013 eram meus dependentes: Lucas Henrique Ferreira Marteleto e Marcos
Túlio Ferreira Marteleto.
E por fim, quanto a dedução indevida de despesas com instrução, segue em anexo, recibo do Instituto
Cultural Newton Paiva no valor de R$ 11.611,4 3 de faculdade de meu dependente Lucas Henrique
Ferreira Marteleto.
III. CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer
a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado. Se de todo não seja cancelado o débito fiscal, que me seja dado a
oportunidade de retificar o referido imposto.
...
A decisão de não conhecimento proferida pela primeira instância foi emanada
com dispensa de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2019 (e-fl. 86),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 03/12/2019 (e-fl. 77 e ss.), onde
busca “... por meio desta, reiterar seu pedido que foi juntado ao processo em 20/11/2019 e não
apreciado por julgamento de 31/10/2019, sendo que desde novembro de 1999 é portadora de
moléstia grave ...” (sic).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre apreciação da tempestividade da impugnação manejada.
Para análise da tempestividade da impugnação, comungando com a decisão
proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, nos termos do art.
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023, excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes
de decidir:
...
A notificação de lançamento em discussão foi lavrada em 18/01/2016, fl. 10, e o
contribuinte foi dela notificado em 25/01/2016 (segunda-feira), como consignado à fl.
21 do presente processo.
O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação terminou em 24/02/2016
(quarta-feira), tendo o contribuinte protocolizado sua defesa apenas em 14/03/2016
(segunda-feira), configurando-se, portanto, sua intempestividade.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722048/2016-44

Desta forma, esta não será conhecida, tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto n-
70.235/72, que rege processo administrativo fiscal, e dá outras providências, "in
verbis":
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
...
O Impugnante alega que a Notificação de lançamento lhe foi encaminhada pelo síndico
de seu prédio e que o signatário do aviso de recebimento, como informado pelo
atendimento da RFB. seria pessoa desconhecida.
...
A lei determina apenas que a intimação seja entregue no domicilio fiscal eleito pelo
contribuinte, com prova de seu recebimento, sendo que os documentos comprovam que
a Notificação de Lançamento foi enviada ao endereço do impugnante constante dos
arquivos da Secretaria da Receita Federal.
A jurisprudência administrativa, no que concerne à intimação por via postal, manifesta-
se no sentido de se considerar válida a notificação que chega ao endereço do domicílio
tributário eleito pelo contribuinte e constante dos cadastros da Receita Federal, mesmo
que a assinatura do recebimento não seja a do intimado, aceitando-se a entrega da
correspondência a pessoas terceiras, como parentes, porteiros, recepcionistas,
empregados domésticos, etc.
...
Por fim, na fl. 21, cópia do AR. observa-se que o mesmo registrou a entrega da
notificação no citado endereço, tendo sido chancelada a entrega por parte dos correios
em 25/01/2016.
Portanto, a intimação foi feita regularmente, conforme o previsto nas normas de
processo administrativo fiscal, não havendo reparo quanto à contagem do prazo de
impugnação que, portanto, deve ser considera INTEMPESTIVA.
Desta fornia, de acordo com o ait. 15 do Decreto n- 70.235/72, não foi instaurado o
contraditório administrativo, não podendo produzir' efeitos o inconformismo do
impugnante, extemporaneamente manifestado.
...
Ou seja, mui própria e cristalinamente aborda a DRJ a questão da
intempestividade através da aposição das datas de ciência e apresentação da impugnação pela
interessada, interpretação coroada pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, cf. abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito. Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no
recurso, ocorre a preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação dos demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722048/2016-44

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original